Tribunal: TJBA
Processo: 8125014-68.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8125014-68.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES APELADO: JACILDA SANTOS SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito tributário e processual civil. Agravo interno em apelação. Execução fiscal de IPTU. Crédito tributário de baixo valor. Ausência de interesse de agir. Aplicação do Tema 1.184 da repercussão geral do STF. Incidência da Resolução CNJ nº 547/2024. Extinção da execução fiscal sem resolução do mérito. Prevalência do princípio da eficiência administrativa. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que manteve sentença de extinção, sem resolução do mérito, de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário referente a IPTU dos exercícios de 2019 a 2021, no valor histórico de R$ 2.177,16, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. II. Questão em discussão 2. Definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa e estabelecer se o entendimento firmado no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 aplica-se às execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao julgamento do recurso extraordinário paradigma. III. Razões de decidir 3. O art. 485, VI, do CPC autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando verificada a ausência de interesse processual. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), firmou entendimento vinculante no sentido de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa. 5. O STF reconhece que a utilização de meios administrativos de cobrança, inclusive o protesto da Certidão de Dívida Ativa, constitui mecanismo legítimo e proporcional para satisfação de créditos públicos de reduzido valor. 6. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta a orientação fixada no Tema 1.184 e prevê a extinção de execuções fiscais inferiores a R$10.000,00 quando ausente movimentação útil por mais de um ano e inexistentes bens penhoráveis. 7. A execução fiscal foi ajuizada em 2022 para cobrança de crédito tributário no valor de R$2.177,16, enquadrando-se na hipótese disciplinada pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024. 8. O Supremo Tribunal Federal não modulou os efeitos do julgamento do Tema 1.184, razão pela qual o entendimento possui aplicação imediata aos processos em curso. 9. O precedente vinculante firmado pelo STF prevalece sobre entendimentos sumulados anteriores, inclusive as Súmulas nº 452 do STJ e nº 17 do Tribunal local. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8125014-68.2022.8.05.0001, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como agravado JACILDA SANTOS SILVA. ACORDAM os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.